Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-27.2024.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de escritura pública de venda e compra de imóvel, sob alegação de simulação, devido ao preço irrisório do imóvel em relação ao valor de mercado, com fulcro no art. 167, §1o, II do Código Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa ao registro de escritura pública de venda e compra de imóvel, sob alegação de simulação, devido ao preço irrisório do imóvel em relação ao valor de mercado, com fulcro no art. 167, §1o, II do Código Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Oficial de Registro pode recusar o registro de escritura pública de venda e compra por entender configurados elementos de simulação de preço, ou se tal análise deve ser reservada à esfera jurisdicional.
III. Razões de Decidir
3. A qualificação registral deve se limitar ao exame dos elementos atinentes à registrabilidade dos títulos, sem adentrar no mérito do negócio jurídico, que é reservado à esfera jurisdicional.
4. A simulação, como vício do negócio jurídico, requer análise em processo contencioso, com contraditório e ampla defesa, não cabendo ao Oficial de Registro tal exame. Embora a simulação relativa leve à nulidade do ato, deve ser arguida por qualquer interessado. Não cabe ao oficial ingressar em matéria fática para concluir pela ocorrência de simulação quanto ao valor do preço e negar acesso do título ao registro imobiliário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A qualificação registral não pode ultrapassar a análise dos elementos relacionados à registrabilidade dos títulos. 2. A simulação deve ser apurada em processo jurisdicional contencioso.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 167, §1o, II, art. 422.
Jurisprudência
Apelação no 1047695-31.2017.8.26.0100